Tribunal: TJES
Processo: 5005978-03.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005978-03.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5005978-03.2021.8.08.0012

Embargantes: MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA, APARECIDA FERREIRA AMARAL

Embargado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado, através do Diário Oficial (PAUTA DA 1ª SESSÃO VIRTUAL – E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 6988 em 18/01/2024), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 29/01 e 30/01/2024. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de
15/02/2024,

inclusive
.

Por conseguinte, os Embargos de Declaração que foram interpostos em
22/02/2024
são intempestivos, conforme consta na certidão de ID 7403830.

Cumpre destacar que, embora juntado nos autos o
Decisum
em momento posterior à sessão de julgamento, a juntada ocorreu antes de início da contagem do prazo (09/02/2024), não acarretando prejuízo processual às partes.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, pronuncio a intempestividade e não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)